Tribunal: STF
Processo: RE 103147
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. PRESCRIÇÃO. OBICES REGIMENTAIS (RISTF, ART. 325,
IV, LETRA 'A', E V, LETRA 'B') AFASTADOS PELO ACOLHIMENTO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. SÚMULA 230. O PRAZO DE
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO CONTA-SE DO EXAME
PERICIAL QUE COMPROVAR A ENFERMIDADE OU VERIFICAR A NATUREZA
DA INCAPACIDADE. LEI N. 5.316/1967. AÇÃO PROPOSTA SOMENTE APÓS
SEIS ANOS DO ACIDENTE DE QUE RESULTOU A MORTE DO TRABALHADOR.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR PRESCRITA A AÇÃO.